Tribunal: CARF
Processo: 15983.000751/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. LEI No. 11.051/2004.
Apesar das novidades introduzidas ao regime de compensações pela Lei no. 11.051/2004, o novo regramento em nada alterou o fato de que compensações indevidas com créditos de ação não transitada em julgado representam hipótese de incidência da multa isolada de 75%: a redação original do caput e do §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do caput) da Lei no 9.430/96, também continuou prevendo.
Antes da Lei no. 11.051/2004, não havia o instituto da compensação não declarada, mas já existia a regra-matriz de incidência da multa isolada por compensação com crédito não passível de compensação por expressa disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações com créditos decorrentes de ação não transitada em julgado.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15983.000751/2007-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.614 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
SUPERMERCADOS SAITO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. LEI No.
11.051/2004.
Apesar das novidades introduzidas ao regime de compensações pela Lei no.
11.051/2004, o novo regramento em nada alterou o fato de que compensações
indevidas com créditos de ação não transitada em julgado representam hipótese
de incidência da multa isolada de 75%: a redação original do caput e do §2o do
art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no.
9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do
caput) da Lei no 9.430/96, também continuou prevendo.
Antes da Lei no. 11.051/2004, não havia o instituto da “compensação não
declarada”, mas já existia a regra-matriz de incidência da multa isolada por
compensação com crédito não passível de compensação por expressa
disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações
com créditos decorrentes de ação não transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000751/2007-61
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração relativo à multa isolada em razão
de compensação não reconhecida e considerada “não declarada”, formalizada através de
PER/DCOMP no. 34733.23959.140105.1.3.57-0573, transmitido em 14/01/2005, analisado no
processo administrativo no. 15987.000372/2006-51.
No referido processo, a autoridade administrativa apurou que o sujeito passivo
procedeu à compensação de débitos diversos com créditos de PIS, discutidos na esfera judicial,
antes do trânsito em julgado da ação correspondente. Por essa razão, a compensação não foi
reconhecida e considerada não declarada pela autoridade fiscal.
Em sequência, houve a lavratura de multa isolada, objeto do presente processo,
aplicada no percentual de 75%, tendo como fundamento o art. 44, inciso I da Lei no. 9.430/96,
art. 18 da Lei n° 10.833/ 2002, com a redação dada pela Lei n° 11.051/2004, e art. 31, § 5°,
inciso I da IN SRF n°600/05.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação, sustentando, em síntese,
que, à época dos fatos, não havia previsão legal para a aplicação da multa isolada e que, ao caso
concreto, não se aplicaria os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Defendeu, ainda, que, somente com
a Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, foi determinada a aplicação da multa isolada
também nos casos de compensação não declarada - § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003. Nesse
caso, no entanto, a Lei n° 11.051/2004 não teria previsto, segundo a impugnante, os percentuais
aplicáveis à multa, de maneira que a norma introduzida só veio a ter eficácia a partir da edição da
Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, a qual determinou a utilização dos percentuais do
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
O sujeito passivo sustentou, ainda, que a aplicação da multa representaria violação
à segurança jurídica e ao princípio da irretroatividade das leis. Afirmou a legitimidade do crédito
indicado na declaração de compensação, alegando que não surgiram de decisão judicial não
transitada em julgado, mas de decisão do STF, no RE n° 148.754-2/RJ, e do Senado Federal,
Resolução no 49/1995, contestou a aplicação da regra do art. 170-A do CTN ao seu caso e
asseverou que os créditos foram recolhidos e reconhecidos judicialmente antes da publicação da
Lei Complementar no. 104/2001. Ademais, a impugnante acrescenta que o art. 66 da Lei n°
8.383/1991 autorizou a compensação pelo próprio contribuinte, tendo tal procedimento sido
ampliado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, afigurando-se como correto o procedimento por ela
adotado e indevido o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da ação judicial.
A 2a Turma da DRJ em Campinas julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
Provas.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não existe previsão da " apresentação
de prova testemunhal. A prova documental, por sua vez, deve ser apresentada no
momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
Perícia.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

Indefere-se o pedido de perícia quando presentes nos autos elementos capazes de
formar a convicção do julgador, bem como quando não preenchidos os requisitos
legais previstos para sua formulação.
Nulidade.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/01/2005
PER/DCOMP. Crédito Oriundo de Ação Judicial não Transitada em Julgado.
Compensação Indevida. Multa de Ofício Isolada. Cabimento.
A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações da
Lei n° 11.051, de 2004, é aplicável aos casos de compensação indevida, em que o
crédito seja decorrente de ação judicial não transitada em julgado.
Aplica-se a legislação vigente à data da transmissão da PER/DCOMP, aí inseridos os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, como normas
complementares à lei.
Inconstitucionalidade. Instâncias Administrativas. Competência.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na impugnação, postulando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido e
cancelamento do auto de infração, com o reconhecimento (a) da irretroatividade da lei, (b) da
ausência de previsão legal para a multa aplicada e (c) da validade da compensação efetuada.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Antes de tudo, cabe assinalar que o processo administrativo no.
15987.000372/2006-51, no qual foi analisada a declaração de compensação cujo não
reconhecimento deu origem à autuação objeto deste processo, foi encerrado, tornando-se
definitiva a decisão que indeferiu e considerou como “não declarada” a compensação.
Nesse contexto, todas as questões acerca da procedência dos créditos, da validade
ou procedência da compensação, do rito a ser seguindo, entre outras, não serão rediscutidas, pois,
além de se tratarem de matérias alheias ao presente processo, foram definitivamente resolvidas
no processo administrativo no. 15987.000372/2006-51.
Assim, a controvérsia se restringe à análise da subsistência da autuação fiscal em
face do arcabouço normativo vigente à época das compensações.
Pois bem.
Como relatado, a recorrente sustenta, essencialmente, que somente com a nova
redação dada pela Lei no. 11.051/2004 ao art. 18 da Lei no. 10.833/2003 passou a ser prevista a
multa isolada às compensações “não declaradas”. Nesse ponto, a recorrente assinala:
16. É evidente, e não requer a utilização de muitas laudas para se demonstrar, o fato
de que a empresa recorrente foi punida, com a aplicação de uma multa por um ato
que praticou em momento em que NÃO EXISTIA PREVISÃO LEGAL DE MULTA
ALGUMA PARA REFERIDO ATO, em outras palavras, a recorrente sofreu
apenamento por um suposto ilícito que praticou com fundamento em uma Lei que, na
data da prática do suposto ilícito, sequer previa referido apenamento.
17. Colendo Conselho, não se pode esconder o fato de que a compensação tida por
"NÃO DECLARADA", foi efetivada em 29.04.2004, mas a multa para quem efetiva
compensação "NÃO DECLARADA", somente ingressou no ordenamento jurídico
em 29.12.2004, de forma que é evidente que a autoridade administrativa aplicou
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

multa em relação a fatos pretéritos, fatos estes ocorridos em momento que a própria
legislação de regência não os considerava passíveis de multa, não obstante a Douta
Delegacia de julgamento sequer tenha se dado ao trabalho de perquirir estes fatos.

Como se vê, a recorrente entende que, à época da transmissão da declaração de
compensação, não havia previsão legal de multa para o “ato praticado”, uma vez que a aplicação
de pena, em face de compensação tida por não declarada, somente “ingressou no sistema em
29.12.2004”, com a Lei no. 11.051/2004, que inseriu o § 4° no artigo 18 da Lei no. 10.833/2003.
Antes disso, a aplicação de multa isolada representaria, na ótica da recorrente, afronta ao
princípio da irretroatividade.
Ademais, mesmo depois da alteração introduzida pela Lei no. 11.051/2004, não
haveria, segundo a recorrente, como apurar a multa em face de compensação não declarada, pois
não haveria, então, previsão legal de seu montante, carência que somente veio a ser suprida com
a edição da Lei 11.196/2005, que inseriu o inciso I no § 4o do Art. 18 da Lei 10.833/2003, que
aponta para o inciso I do Art. 44 da Lei 9.430 de 1996, onde, finalmente, constaria “o percentual
de 75% ora exigido a título de multa”.
Há inúmeras discussões sobre a questão de existir ou não previsão legal para
imputação de multa não qualificada às compensações indevidas antes da edição da Lei no.
11.051/2004. Compulsando a jurisprudência do CARF, pode-se perceber, nos últimos anos, que
há decisões em diversas direções: algumas negando a existência de previsão legal, outras
afirmando a sua existência e algumas afastando a multa isolada em face de retroatividade
benigna.
Para mim, o caso concreto não suscita qualquer dúvida quanto à existência de
fundamento legal para a autuação aplicada. Explico.
Como relatado, o caso sob análise versa sobre multa aplicada por compensação
indevida, na qual o sujeito passivo indicou créditos relativos a processo judicial não
transitado em julgado, ou seja, créditos não passíveis de compensação por expressa
disposição legal.
A previsão legal para referida sanção encontra-se na própria redação original do
caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, in verbis:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.

Como se vê, o caput do art. 18 já previa a aplicação de multa isolada se a
compensação fosse indevida, dentre outras hipóteses, em razão de o crédito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal.
Por sua vez, o §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 definia que o cálculo da multa
seria feito nos mesmos percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96, qual seja, 75%
naqueles casos em que não evidenciada uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

Com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 trazia a seguinte redação:
Art. 74................................................................................................
[...]§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Como se percebe, com a alteração do art. 18 da Lei no 10.833/2003, especialmente
com a introdução do § 4o, a multa isolada continuou prevista para a hipótese de compensação
indevida com crédito referente a crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
(art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “d” da Lei no 9.430/96): ou seja, ao
menos a vedação que aqui interessa – compensação com créditos de ação judicial não transitada
em julgado – subsistiu após a Lei no 11.051/2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos
compensados que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c §11
do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não mais de
não-homologação.
O § 4o do art. 18 apenas veio reafirmar o cabimento da penalidade já prevista na
redação original do caput do art. 18 para as compensações indevidas, nas quais, entre outras
hipóteses, os créditos utilizados não são passíveis de compensação por expressa disposição legal.
Nessa linha, sublinhe-se que compensações com créditos decorrentes de decisão
judicial não transitada em julgado são compensações com créditos vedados por expressa
disposição legal do art. 170-A do CTN e do próprio caput do art. 74 da Lei no. 9.430/96 -
este autorizava a compensação com créditos judiciais com trânsito em julgado:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

No caso concreto, à época da compensação, já estava em vigor os dispositivos
acima transcritos. Isso significa que a compensação com crédito decorrente de processo judicial
não transitado em jugado se afigurava como compensação com crédito não passível de
compensação por expressa disposição legal.
Tem-se, assim, que a compensação realizada pelo sujeito passivo, ainda que
tivesse sido transmitida antes do advento da Lei no. 11.051/2004, se amoldaria plenamente à
hipótese de incidência da multa prevista na redação original do caput do art. 18 da Lei no
10.833/2003.
No entanto, o caso dos autos versa sobre compensação realizada à época da nova
redação do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no. 11.051/2004, de maneira que fica
ainda mais evidente a aplicação da multa isolada.
Observe-se, neste ponto, que o auto de infração atacado caracteriza, de forma
precisa, tanto o fato que implicou a multa como a norma aplicável ao caso concreto, revelando-se
subsistente a fundamentação da autuação.
Com efeito, compulsando o campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)” do auto de infração (fls. 5 a 8), constata-se que a multa
foi aplicada porque
o contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada à
Fazenda Pública Federal, em desacordo com disposição da Lei no. 5.172/1966
(Código Tributário Nacional), que no artigo 170-A, incluído pela Lei
Complementar no. 104, de 10/01/2001, veda a compensação de créditos
tributários que ainda estejam em contestação judicial, sem que tenham obtido o
trânsito em julgado da respectiva decisão. (excerto extraído do auto de infração)

Perceba-se que a autoridade fiscal, a partir da caracterização do fato ocorrido -
compensação indevida com créditos discutidos em ação não transitada em julgado -, faz precisa
subsunção do fato à hipótese enunciada no art. 18 da Lei no. 10.833/2013, já com a alteração
introduzida pela Lei no. 11.051/2004, em vigor à época da transmissão da compensação,
recorrendo ao parágrafo 2o do mesmo artigo para delimitar a base de cálculo – “valor total do
débito indevidamente compensado”, na expressão empregada na nova redação do §2o do art. 18 -
e ao art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430/96, dispositivo que traz a mensuração da multa, qual seja,
75% sobre o débito indevidamente compensado – “diferença de tributo” de que fala o caput do
referido art. 44.

Lembre-se que as inovações legislativas introduzidas pela Lei no. 11.051/2004
vieram estabelecer o regime das compensações “não declaradas” - o qual abarcava, entre outras,
as hipóteses de compensações com créditos de terceiros, com títulos públicos e com créditos
decorrentes de ação não transitada em julgado - e apresentava regramento próprio, não se lhe
aplicando as disposições previstas nos §§ 2o e 5o a 11 do art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Apesar das novidades introduzidas pelas referidas alterações normativas, o novo
regramento em nada alterou o fato de que compensações indevidas com créditos de ação não
transitada em julgado representam hipótese de incidência da multa isolada de 75%: a redação
original do caput e do §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da
Lei no. 9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do caput) e art. 74, § 12, II, “d”, ambos da
Lei no 9.430/96, também continuaram prevendo a multa isolada nos casos de compensações com
créditos decorrentes de ação não transitada em julgado.
Por outra perspectiva, pode-se afirmar que, antes da Lei no. 11.051/2004, não
havia o instituto da “compensação não declarada”, mas já existia a regra-matriz de incidência da
multa isolada por compensação com crédito não passível de compensação por expressa
disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações com créditos
decorrentes de ação não transitada em julgado.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

Sublinhe-se, nesse ponto, que a hipótese de multa isolada versada nos autos em
nada se confunde com a multa qualificada prevista no art. 18 da Lei 10.833/2004 c/c os Artigos 71
a 73 da Lei 4.502 de 1964, de maneira que se releva despiciendo o argumento da recorrente de
que deveria ter sido demonstrada a ocorrência das figuras de sonegação, fraude ou conluio,
descritas nos referidos arts. 71 a 73.
Com efeito, no caso concreto, como explicado, os créditos alegados são
decorrentes de ação judicial não transitada em julgado, resultando, desse fato, a decisão de não-
declaração da compensação transmitida em 14/01/2005, com a consequente sujeição dos débitos
indevidamente compensados à multa isolada prevista na Lei n° 10.833/2003, art. 18, § 4° c/c seu
§ 2°, com a redação da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004.
Diante das considerações acima expostas, entendo que não assiste razão à
recorrente quando afirma (i) que não havia precisão legal para a multa aplicada e (ii) que a
sanção teria sido com base em lei posterior aos fatos, violando o princípio da irretroatividade.
Ressalte-se, ademais, que o arcabouço normativo que rege a compensação é
aquele vigente à época da transmissão das declarações de compensação. Nesse contexto,
improcede a alegação da recorrente de que não seria aplicável, à compensação discutida nos
autos, a vedação expressa do art. 170-A do CTN, tendo em vista que a compensação se deu após
a referida vedação legal – não importa, neste caso, para sabermos qual a lei que deverá regular a
compensação, a data do indébito, como defende a recorrente, mas a data em que se realizou a
transmissão da declaração de compensação.
Também não procede a alegação de que o crédito indicado na declaração de
compensação não seria proveniente de decisão não transitada em julgado, mas de decisão do
STF, no RE n° 148.754-2/RJ, e do Senado Federal, através da Resolução no 49/1995. Nesse
ponto, adoto as razões de decidir do aresto recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor
são transcritos a seguir:
No que concerne ao crédito utilizado, a própria impugnante consignou em sua
PER/DCOMP n° 34733.23959.140105.1.3.57-0573 ser oriundo da ação judicial n°
1999.61.00.049851-5, a qual já teria transitado em julgado em 11/05/2001 (fls. 13),
referendando tais dados quando questionada pela autoridade fiscal responsável pela
análise, consoante expresso no Despacho Decisório DRF/STS n° 193/2006 (fls.
16/21):

"Verifica-se que o documento ora • em exame traz por fundamento direito
creditário pretensamente reconhecido no Mandado de Segurança no
1999.61.00.049851-5, impetrado, em 8 de outubro de 1999, em razão de aio
ilegal promovido pelo Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal em Santo
André, perante a 11 Vara Federal em São Paulo, pela Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires, com sede em Ribeirão Pires, SP.
A ação mandamental tem por finalidade a obtenção de tutela jurisdicional que
autorize seus associados a compensar o Pis, recolhido sob a égide dos já
declarados inconstitucionais Decretos-Leis nfs 2.445 e 2.449/88, com outros
tributos.
Os termos da referida ação judicial já foram examinados nesta Saort, tendo
em vista que ela foi mencionada, como crédito, nas declarações de
compensação sob processo administrativo n° 10845.001396/2005-47, as quais
não foram conhecidas, pelos motivos a seguir expostos.
FUNDAMENTAÇÃO
Acerca do processo administrativo citado no parágrafo superior, a
contribuinte foi regularmente intimada para apresentar suas razões, lendo
declarado que seu direito de crédito advinha dos efeitos da sentença judicial,
na condição de substituída processual."

Tais informações, contudo, não foram confirmadas pela autoridade fiscal, conforme
consta de referido Despacho Decisório. Vejam-se mais excertos daquela
fundamentação:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

"A análise da documentação apresentada por ela, naquela ocasião, contudo,
não comprovou, de maneira inequívoca, sua condição de substituída
processual, pois não demonstrou cabalmente que era filiada à entidade de
classes, patrocinadora da ação, no momento de seu ajuizamento e que poderia
nela albergar-se. No intuito de esclarecer a legitimidade passiva argüida pela
contribuinte, o sindicato impetrante foi intimado, mas manteve-se silente.
Ademais, a ação mandamental, impetrada contra o Ilmo. Sr. Delegado da
Receita Federal de Santo André, não obriga a autoridade responsável pela
DRF da jurisdição da contribuinte, que, no caso, é a de Santos.
Além dos vícios acima mencionados, o pleito não foi e não será conhecido,
por força do impeditnento legal, expresso no artigo 170-A da Lei n° 5.172/66
- Código Tributário Nacional, já que o Mandado de Segurança, que embasa
sua pretensão, não transitou em julgado, encontrando-se, atualmente, no
Tribunal Regional Federal da 3° Região.
(...)
Além de não ter demonstrado estar apta a usufruir dos efeitos da sentença
judicial e, ainda, pelo fato de não ter havido o seu trânsito em julgado, que
exclui do pleito a força de uma solução definitiva, não poderia e não pode a
interessada vir à Secretaria da Receita Federal com o propósito de se
aproveitar do crédito que ainda não se revestiu da liquidez e certeza,
condições necessárias ao procedimento de compensação. E se o faz, sob essas
circunstâncias, incorre no acúmulo de instâncias, sobre o qual já se
manifestou a Secretaria da Receita Federal, por sua Coordenação Geral do
Sistema de Tributação, ao emitir o Ato Declaratório Normativo n° 3, de
14.02.96, estabelecendo que a propositura de ação judicial com o mesmo
objeto importa em renúncia à esfera administrativa e desistência de recurso
acaso interposto." (negrejou-se)
Por ora da presente impugnação pretende a interessada modificar a origem do seu
crédito, dizendo que independe da ação judicial citada, porque decorrente de decisão
do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, exarada nos autos do recurso
extraordinário n° 148.754-2/RJ, bem como da Resolução do Senado n° 49, de 1995,
argumentando que a ação judicial n° 1999.61.00.049851-5 "prestava-se tão-somente
a garantir o direito de proceder à compensação da forma como foi feito, visto que a
segurança foi concedida, assim, não se pode falar sob hipótese alguma que o crédito
da impugnante era decorrente deste mandado de segurança".
No entanto, não se pode acolher tal assertiva. A uma, porque, como visto acima, foi
regularmente oferecida a oportunidade à contribuinte, quando da análise da
PER/DCOMP n° 34733.23959.140105.1.3.57-0573, de esclarecer a origem do
crédito utilizado em compensação, oportunidade na qual competia à pessoa jurídica
retificá-lo, se do seu interesse, o que não foi feito. Ao contrário, a interessada
confirmou que o direito creditório utilizado decorria da ação judicial n°
1999.61.00.049851-5. A duas, porque a retificação da origem do direito creditório
tomado implica novo procedimento de compensação, sendo que foge à esfera da
competência desse órgão julgador a análise, em primeira vez, da compensação assim
pretendida; além do fato de que tal análise, em sede de impugnação ao lançamento da
multa isolada decorrente de compensação indevida, colide com o rito processual
específico, previsto nas normas de regência.
Como a própria impugnante reconhece, aplica-se a legislação vigente à data da
transmissão da PER/DCOMP, oportunidade na qual, no presente caso, já se
encontravam regularmente inseridas no CTN as alterações introduzidas pela Lei
Complementar n° 104/2001, especificamente, aquelas atinentes ao art. 170-A, que
veda a compensação com a utilização de direito creditório decorrente de ação judicial
não transitada em julgado.
E isto porque a PER/DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1° da Lei
n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002), formalizando a extinção
do crédito tributário, e não apenas sua constituição (art. 74, § 2° da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
Logo, não se trata de mero descumprimento da obrigação tributária principal,
mediante declaração que pode ser não homologada por entendimento da
administração divergente daquele esposado pelo contribuinte. Há, sim, uma extinção
imediata do crédito tributário, formalizada em documento com informações falsas,
sujeita à multa específica prevista na lei que distinguiu esta circunstância em razão de
sua gravidade.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000751/2007-61

Além dos argumentos acima articulados, sublinhe-se que todas as questões
relacionadas à origem e apuração do crédito e à análise da compensação foram definitivamente
julgadas no processo administrativo 15987.000372/2006-51, sendo estranha, ao presente
processo, a reabertura da discussão.
No tocante à alegação da recorrente de que o art. 66 da Lei n° 8.383/1991
autorizou a compensação pelo próprio contribuinte, tendo tal procedimento sido ampliado pelo
art. 74 da Lei n° 9.430/96, afigurando-se como correto o procedimento por ela adotado e
indevido o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da ação judicial.
Incorreto tal argumento, pois não se pode cogitar aqui em suscitar o art. 66 da Lei
no 8.383/9, pois completamente superado à época de interesse. Ademais, como antes assinalado,
o procedimento de compensação, à época dos fatos analisados, era legalmente condicionado ao
trânsito em julgado da ação judicial.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital